Tribunal: TJMT
Processo: 0000795-78.2015.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000795-78.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE DE ALMEIDA COSTA - CPF: 107.541.211-00 (APELADO), RICARDO ANTONIO DE LAMONICA ISRAEL PEREIRA - CPF: 765.082.181-15 (ADVOGADO), JULIERME FRANCISCO MEIRA SILVA - CPF: 688.957.201-72 (ADVOGADO), PEDRO SECCHI - CPF: 621.315.329-20 (APELANTE), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - CPF: 841.010.911-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

PEDRO SECCHI

APELADO(S):

JOSÉ DE ALMEIDA COSTA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO MONITÓRIA

- DOCUMENTO ESCRITO ASSINADO PELAS PARTES E UMA TESTEMUNHA,

OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE 4.000 SACAS DE SOJA AO AUTOR -
EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS
– MONITÓRIA JULGADA PROCEDENTE – PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E DESERÇÃO – REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEIÇÃO – CONDIÇÃO CONVENCIONADA PARA A OBRIGAÇÃO – INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL – MÉRITO: AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS NO TÍTULO E DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO OBRIGADO – DESACOLHIMENTO – CONDIÇÃO IMPOSTA JÁ APERFEIÇOADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o erro apontado recai sobre a parte dispositiva da sentença acerca da condenação equivocadamente imposta, a decisão em que se procede a correção do – arguido ainda dentro do prazo recursal – interrompe o prazo para o manejo da apelação.

Consoante o §7º do art.99 do CPC /15, se nas razões de apelar o sucumbente recorrente postula o benefício da gratuidade, descabe falar em deserção pela não juntada do comprovante do recolhimento do preparo concomitantemente ao manejo das razões, sobretudo quando, acolhido o pleito recursal subsidiário para o parcelamento das custas, o postulante comprova o recolhimento das duas parcelas já vencidas quando do julgamento do recurso em plenário.

Se no documento escrito objeto da ação monitória ficou ajustado que o vencimento da obrigação – decorrente de créditos de corretagem – se daria com o recebimento, pelo obrigado, da prestação devida por outro contratante,

o prazo prescricional quinquenal (art.206, §5º, I, do CC/2002) somente terá início quando do aperfeiçoamento dessa condição, que, no caso, se deu através da homologação judicial de acordo firmado em autos de ação de resolução contratual em que litigavam ambos os beneficiários do serviço de corretagem sob cobrança.

Assim, se quando do ajuizamento da monitória ainda não havia transcorrido cinco anos da data da homologação desse acordo, descabe falar-se em prescrição quinquenal.

Diversamente do que ocorre na execução, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz, (i) o pagamento de quantia em dinheiro; (ii) a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; e (iii) o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer (art.700, do CPC/15), sendo absolutamente irrelevante a assinatura de duas testemunhas nesse documento escrito.

Se a condição à exigibilidade da obrigação já se aperfeiçoou, absolutamente dispensável a prévia notificação do devedor, não havendo se falar em extinção da ação monitória por ausência de condição e/ou pressuposto de procedibilidade da demanda.

Se a
data-base para o cálculo da conversão da obrigação de entrega de coisa em obrigação de pagar quantia, assim como dos
dies a quo
para o cômputo dos consectários lógicos já foram devidamente definidos nos autos da
Impugnação ao Valor da Causa
n. 9945-83.2015.811.0040, cuja sentença transitou em julgado, impertinente a tentativa de rediscussão dessas questões
.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

PEDRO SECCHI

APELADO(S):

JOSÉ DE ALMEIDA COSTA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso Apelação Cível interposto por
PEDRO SECCHI

contra a sentença proferida nos autos da
Ação Monitória
n. 0000795-78.2015.8.11.0040 ajuizada por
JOSÉ DE ALMEIDA COSTA
,

a qual rejeitou os embargos monitórios opostos pelo ora apelante, constituindo em título executivo judicial o crédito representado pela Declaração escrita em que o recorrente se comprometeu a pagar ao autor a importância correspondente a 4.000 (quatro mil) sacas de soja – cujo valor da saca deverá obedecer ao disposto na sentença da
Impugnação ao Valor da Causa

n. 9945-83.2015.811.0040 (Cód. 138571), acrescido de correção monetária pelo INPC e juros legais de 1% ao mês a contar da citação válida do requerido, bem como condenou o réu embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da condenação.

Narra o recorrente que o apelado ajuizou a ação monitória em questão amparado na declaração de confissão de dívida (juntada aos autos),
“assinada por ambos e pela testemunha Manoel Rodrigues, na data de 27 de janeiro de 2009”
.

Registra que na inicial da ação, o apelado alegou
“que a dívida é proveniente de serviços de corretagem prestados ao ora apelante”
, sendo que
“na época em que fora confeccionada a declaração que confessa a referida dívida, ficou acertado que o devedor/requerido Pedro Secchi, pagaria ao reclamante os valores acima descritos assim que os recebesse do Senhor Sadi Leff”
.

Afirma que na exordial, o autor ainda consignou que, no entanto,
“ficou à mercê dessa situação e nunca recebeu pelo serviço que prestou, pois essa situação perdura até os dias atuais, não sabendo o reclamante se o reclamado recebeu essa quantia ou não”
.

Anota que, processado o feito, houve o julgamento antecipado da lide, oportunidade em que o juízo concluiu pela desnecessidade da produção de prova oral, sendo, em seguida, proferida a sentença de procedência do pleito monitório.

Inconformado, sustenta que, por força do §5º do art.337 do CPC/15, o juízo singular deveria ter reconhecido a questão de ordem pública concernente à ocorrência da prescrição quinquenal, com prazo contado desde a violação do direito (art.189 do CC/2002), a qual teria se operado antes mesmo do ajuizamento da ação monitória.

Afirma que, na realidade, o autor apelado tenta induzir esse juízo a erro posto que, ao mesmo tempo em que confirma que o pagamento das sacas de soja pelo apelante ficou condicionado ao recebimento, pelo apelante, da pessoa do Sr.
SADI LEFF
, busca, ao mesmo tempo, receber expressivos valores através da monitória.

Alega que, segundo dispõe o art.192, do CC/2002,
“os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo das partes”
, de modo que inexistindo na declaração que embasa o pleito monitório qualquer previsão de uma data certa de vencimento da obrigação, de se considerar que tal vencimento se deu à vista, ou seja, na data da subscrição da citada declaração (27/01/2009), a qual constitui o termo inicial do prazo quinquenal de que trata o inciso I do §5º do art.206 do mencionado Código.

Assevera que entre tal data e o ajuizamento da ação em 30/01/2015, transcorreu mais de 6 (seis) anos, razão porque devem ser reconhecidas a prescrição e a decadência do direito do autor, as quais podem ser arguidas e reconhecidas judicialmente a qualquer tempo e grau de jurisdição.

No mérito, suscita a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade da declaração que não se amolda à hipótese do inciso III do art.784 do CPC/15, posto que não assinado por duas testemunhas, não constituindo título executivo extrajudicial, pelo que a monitória deveria ser extinta sem resolução de mérito, na forma dos incisos I e IV do art.485 do CPC/15.

Aduz que em nenhum momento o autor apelado comprova que o apelante recebeu a quantia devida do Sr.
SADI LEFF
– fato ao qual estaria condicionado o direito invocado na inicial.

Argumenta que, tanto assim o é, que nos autos da
Impugnação ao Valor da Causa,
o juízo sentenciante reconheceu que no instrumento de confissão de dívida não havia qualquer alusão à data do vencimento da obrigação sob cobrança, razão pela qual concluiu pela aplicabilidade da cotação da saca de soja do dia da propositura da ação, para o cálculo do valor da causa.

Propala que o feito ainda carece da juntada de documentos que comprove a realização de notificação do apelante (
ex persona
), motivo porque a ação deveria ser extinta por ausência de pressuposto de constituição de desenvolvimento regular do processo.

Defende, subsidiariamente, que cabe ao autor a comprovação do cumprimento da condição suspensiva da obrigação pela terceira pessoa (Sr.
SADI
), da condicionante de seu direito, na forma do art.125 do CC/2002.

Argumenta, no mais, que ficou demonstrado nos autos a ocorrência de um enriquecimento sem causa por parte do autor, o qual teria incorrido em litigância de má-fé, na forma dos incisos I e II do art.80 do CPC15.

Em sede de contrarrazões ofertada no ID. n. 172766760, o autor apelado suscita preliminares de intempestividade e deserção do recurso, pugnando, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da alegada intempestividade do recurso

Suscita o autor apelado em suas contrarrazões a intempestividade do recurso, vez que a sentença teria sido publicada no dia 04/11/2022 (sexta-feira) de maneira que o prazo recursal teve início no dia 07/11/2022, findando-se, para fins de embargos de declaração, em 11/11/2022 e, para apelação, em 29/11/2022.

Ponderou que, no dia
01/12/2022
, ocasião em que já escoado o prazo para apelar, e quando já se preparava para ajuizar o pedido de cumprimento da sentença, o autor apelado notou que o juízo
a quo
havia cometido um equívoco na prolação da sentença, pois em vez de fazer constar a quantia de
“4000 (quatro mil) sacas de soja”
, mencionou
“400 (quatrocentas) sacas de soja”
, reduzindo em 10 (dez) vezes o valor da dívida.

Anotou que, diante de tal erro, peticionou nos autos, com fundamento no art.494, inciso I, do CPC/15 como dito acima, a fim que o Juízo corrigisse o erro material (de 400 (quatrocentas) sacas de soja para 4.000 (quatro mil) sacas de soja).

Afirmou que, no entanto, quando de tal postulação, o prazo para a apelação já havia se escoado integralmente, razão por que a apelação se deu de forma extemporânea.

No entanto, a arguição de intempestividade do apelo não prospera.

Isso porque, ao contrário do que alega o apelado, embora a sentença tenha sido disponibilizada no DJe de
04/11/2022
(sexta-feira), por força dos §§3º e 4º do art. 4º da Lei n. 11.419/2006, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico - DJe – ou seja, a publicação se deu em
07/11/2022
(segunda-feira) –, sendo que os prazos processuais terão início no primeiro dia útil seguinte ao considerado como data da publicação – ou seja, o dia
08/11/2022
(terça-feira).

E, segundo o Sistema do PJe – certamente considerando os feriados, pontos facultativos e suspensões de prazos em dias de jogos da seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo de 2022 (Portarias n. 1.070/2022, 1.154/2022 e 1.282/2022, todas da Presidência deste Tribunal, – o prazo limite para apelar da sentença seria o dia
06/12/2022 (terça-feira)
e não o dia 29/11/2022 (terça-feira). Senão, vejamos:

Sendo, assim, na data em que o apelado manejou o pedido para a correção do erro material verificado (01/12/2022), a sentença ainda não havia transitado em julgado.

Todavia, o que sobreleva, no caso, é que o mencionado erro em questão – qual seja, a condenação ao pagamento do correspondente a 400 (quatrocentas) sacas no lugar de 4.000 (quatro mil) sacas de soja – ocorreu na parte dispositiva da sentença afetando o montante da condenação, configurando um erro substancial, a implicar alteração do volume da derrota processual a ser suportada pelo réu sucumbente, a sua correção implica, de forma inevitável, na reabertura do prazo para apelar.

Afinal, é possível que, diante da condenação inicialmente imposta ter sido 10 (dez) vezes menor que a postulada pela parte adversa, o requerido tivesse aquiescido, num primeiro momento, com o tamanho de sua sucumbência e, a partir da correção do erro, a nova condenação passou a lhe ser inconveniente.

Assim, considerando que o mencionado erro foi corrigido pela decisão de ID. n. 172766756, datada de 28/04/2023, da qual as partes somente registraram ciência em 02/05/2023, após publicação do julgado no DJe, o término do prazo para apelar se deu apenas em 23/05/2023 – isto é, exatamente a data da propositura do recurso de apelação.

Consequentemente,
rejeito
a preliminar de intempestividade recursal.

Da deserção.

O autor recorrido sustenta, ainda, a ocorrência de deserção, vez que o requerido não juntou a cópia do recolhimento do preparo.

No entanto, sem razão o apelado nesse particular.

Isso porque, ao apelar da sentença, o réu da ação monitória requereu lhe fossem deferidos os benefícios da gratuidade da Justiça.

E neste particular, segundo preceitua o §7º do art.99 do CPC/15,
“requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso,
o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo
,
incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento
.”

E no caso concreto, apesar de indeferir o pedido de gratuidade, essa relatora autorizou o parcelamento das custas do preparo, sendo que as duas primeiras prestações do parcelamento foram regularmente adimplidas.

Sendo assim, fica rejeitada a arguição de deserção.-

Da prescrição da pretensão autoral.

Ainda argui o réu apelante a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão autoral.

Nesse ponto, a pretensão do apelante não prospera.

Isso porque, como bem reconhecido pelo próprio réu apelante nas suas razões de recorrer, na declaração em que se arrima o pedido monitório
“ficou acertado que o devedor/requerido Pedro Secchi, pagaria ao reclamante os valores acima descritos assim que os recebesse do Senhor Sadi Leff”
. Vejamos (ID. n. 172764517 – Pág. 8):

Ocorre, entretanto, que, como também reconhecido pelo apelante na manifestação de ID. n. 105690432, o débito de
SADI LEFF
para consigo foi objeto de um acordo – cuja cópia se encontra encartada nos IDs. ns. 172764542 - Pág.31 a 172764543 - Pág.2 – entabulado nos autos da
Ação de Rescisão Contratual
n. 528/2008
(N.Ú. 0005606-28.2008.811.0040 – Cód. 48682) movida por
SADI LEFF e sua esposa MARLI KOCHEMBORGER LEFF
em desfavor do ora recorrente
PEDRO SECCHI e sua esposa JANISCE APARECIDA BOSO SECCHI
, o qual foi homologado em
05/10/2011
.

Significa isso dizer que a condição inicialmente imposta na própria declaração que embasa a ação para que as 4.000 (quatro) mil sacas de soja se tornassem exigíveis se aperfeiçoou nesta data (
05/10/2011
), pouco importando de que forma as obrigações de
SADI LEFF
para com o apelante foi adimplida.

Afinal, de acordo com o que estabelece o art.112 do CC/2002,
“nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.”

Logo, o que sobreleva não é se
SADI LEFF
entregou ao recorrente
PEDRO SECCHI
as 4.000 (quatro) mil sacas de soja, mas sim se a obrigação daquele para com este – e que se coloca como uma condição ao crédito objeto da monitória – foi incontroversamente adimplida na data da homologação do aludido acordo (
05/10/2011
), dando início, assim, ao lapso quinquenal para o manejo da monitória.

Considerando que entre a homologação do acordo havido entre o apelante e
SADI LEFF
, em
05/10/2011
, e o ajuizamento da monitória, em
30/01/2015
, transcorram pouco mais de
3 (três) anos e 10 (dez) meses
, descabida a arguição de prescrição quinquenal na forma do inciso I do §5º do adrt.206 do CC/2002.

Rejeito, pois, a prejudicial de prescrição.-

Do mérito recursal.

No mérito propriamente dito, suscita o recorrente a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade da declaração que não se amolda à hipótese do inciso III do art.784 do CPC/15, posto que não assinado por duas testemunhas, não constituindo título executivo extrajudicial, pelo que a monitória deveria ser extinta sem resolução de mérito, na forma dos incisos I e IV do art.485 do CPC/15.

Neste particular, razão não assiste ao apelante.

Isso porque, no caso versando, não se está diante de um processo de execução, mas sim de uma ação monitória, sendo dispensável a existência de assinatura de duas testemunhas no documento em que se funda a postulação.

Aliás, consoante estabelece o art.700 do CPC15, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz, (i) o pagamento de quantia em dinheiro; (ii) a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; e (iii) o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Assim, estando devidamente definida no documento escrito a obrigação de entregar coisa cujo valor é facilmente aferível por simples cálculos aritméticos, totalmente desnecessária a assinatura de testemunhas.

Mas não é só.

Ainda conforme os argumentos recursais, em nenhum momento o autor apelado teria comprovado que o apelante recebeu a quantia devida do Sr.
SADI LEFF
– fato ao qual estaria condicionado o direito invocado na inicial.

Segundo o apelante, tanto assim o é que nos autos da
Impugnação ao Valor da Causa
o juízo sentenciante reconheceu que no instrumento de confissão de dívida não havia qualquer alusão à data do vencimento da obrigação sob cobrança, razão pela qual concluiu pela aplicabilidade da cotação da saca de soja do dia da propositura da ação, para o cálculo do valor da causa.

Propalou, ainda, que o feito ainda carece da juntada de documentos que comprovem a realização de notificação do apelante (
ex persona
), motivo porque a ação deveria ser extinta por ausência de pressuposto de constituição de desenvolvimento regular do processo.

Defende, subsidiariamente, que cabe ao autor a comprovação do cumprimento da condição suspensiva da obrigação, pela terceira pessoa (Sr.
SADI
), na forma do art.125 do CC/2002.

Ocorre que nem aqui o pleito prospera.

Isto porque, como já explanado acima, a condição à exigibilidade da obrigação objeto da monitória – qual seja, a entrega de 4.000 (quatro) mil sacas de soja – já se aperfeiçoou na data de
05/10/2011
, quando homologado o acordo de IDs. ns. 172764542 - Pág.31 a 172764543 - Pág.2 firmado nos autos da
Ação de Rescisão Contratual
n. 528/2008
(N.Ú. 0005606-28.2008.811.0040 – Cód. 48682) movida por
SADI LEFF e sua esposa MARLI KOCHEMBORGER LEFF
em desfavor do ora recorrente
PEDRO SECCHI e sua esposa JANISCE APARECIDA BOSO SECCHI
.

Por fim, no que diz respeito à data-base para o cálculo da conversão da obrigação de pagar coisa em quantia, assim como dos
dies a quo
para o cômputo dos consectários lógicos, como bem frisou o juízo sentenciante, tais parâmetros já foram devidamente definidos nos autos da
Impugnação ao Valor da Causa
n. 9945-83.2015.811.0040 , cuja sentença transitou em julgado na data de 16/11/2016, sem a interposição de qualquer recurso
.

Com isso, por não vislumbrar qualquer desacerto na sentença sob exame, mantenho-a irretocável.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente apelo, pelo que majoro a verba de sucumbência nessa quadra processual, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15, para o equivalente a 17% do valor atualizado da condenação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023